Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-09.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010156-09.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEVINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 084.678.702-49 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de desprovimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos
pedidos iniciais da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com condenação da autora ao ônus da sucumbência e litigância de má-fé,
se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010156-09.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: VALDEVINA FERREIRA CAMPOS

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDEVINA FERREIRA CAMPOS
contra decisão de desprovimento ao seu apelo interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos da
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com sua condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, com amparo nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A agravante narra que foi condenada em litigância de má-fé, mas se utilizou do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão e não buscou vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com declaração de nulidade do contrato de mútuo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e arbitrada compensação por danos morais; afastar a condenação por litigância de má-fé e, com a procedência dos pedidos, seja invertido o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante de forma sucinta pugna pela reforma da decisão agravada e, consequentemente, a procedência dos pedidos de sua petição inicial, a fim que seja
declarada a nulidade do contrato de mútuo e determinada a restituição em dobro dos valores pagos, além da indenização por danos morais e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Diante de tais elementos, rejeito a preliminar arguida pela instituição financeira em contrarrazões.

Quanto ao mérito, se trata de agravo interno interposto por
VALDEVINA FERREIRA CAMPOS
contra decisão de desprovimento ao seu apelo interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos da
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com sua condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, com amparo nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

T
ranscrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
a apelante comenta que não está demonstrado que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, portanto, não há que se falar em litigância de má-fé a conduta da parte de exercer seu direito garantido constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV, CF).

Na sentença o Magistrado registrou que não há
prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato nº
0050131371220190408
, objeto do litígio, nem de vício de consentimento a macular o contrato de empréstimo consignado descrito e caracterizado nos autos.

E, em relação à má-fé, o Magistrado consignou:

“
Depreende-se dos autos que a autora omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, r
estando evidenciado nos fólios que a autora tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.

Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as disposições da lei.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adver
sa.

(...)

Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.”

Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima”
(N.U 1001371-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários recursais para em 15% (quinze por cento sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022